Tribunal: TJPA
Processo: 0004744-34.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004744-34.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARIVALDO RAMOS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 115, DO CPB. AUSENCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE RELATIVA DO RÉU AO TEMPO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A inexistência de documento hábil acerca do nascimento do réu não autoriza a aplicação da regra do art. 115, do CPB. De outra banda, em Relatório apresentado pelo Órgão Ministerial, do Centro de Apoio Operacional Criminal, consta referência ao CPF do apelado, filiação, bem como data de nascimento em 02/02/1988. Apresentada, ademais, consulta efetuada ao
site
da Receita Federal, conforme CPF do recorrido, registrado com situação cadastral regular, observa-se, novamente, a data de nascimento de 02/02/1988.

2. Nesse cenário, forçoso concluir que, à época do fato delituoso, o réu possuía 27 (vinte e sete) anos de idade, de modo a não fazer jus à benesse do art. 115, do Código Penal Brasileiro.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada
a quo,
que extinguiu a punibilidade do recorrido Arivaldo Ramos Queiroz, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a retomada da marcha processual atinente ao apelado, inclusive no que pertine à regularidade da decisão de ID 11549915 (Documento 20200288592033-Libra), de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA (ID 11549919), que extinguiu a punibilidade do réu
Arivaldo Ramos Queiroz,
denunciado como incurso no tipo penal inserto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor dos artigos 107, inciso IV, 109, incisos IV c/c art. 117, inciso I e 115, todos da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11549924) que, na madrugada do dia 30 de novembro de 2015, o apelado em comento, na companhia do corréu Bruno Gaby de Oliveira, que se encontravam detidos na Delegacia de Polícia da cidade de São Domingos do Araguaia/PA, fugiram da cela na qual estavam custodiados, serrando as grades do local, quebrando o forro e o telhado do prédio da delegacia.

Em
razões recursais
(ID 11549924), clama o
Parquet
de 1º grau pela reforma parcial da sentença extintiva da punibilidade
a quo,
haja vista que nos autos não consta documento hábil à comprovação da menoridade relativa do recorrido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a regular tramitação do processo para o réu Arivaldo Ramos Queiroz, reconhecendo a validade e a regularidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Em
contrarrazões
(ID 11549937), a defesa do apelado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, roga pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, no intuito de ser mantida a sentença vergastada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão (Art. 610, do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A irresignação ministerial reside na reforma da sentença
a quo,
que extinguiu a punibilidade do réu Arivaldo Ramos Queiroz
,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,

haja vista que nos autos não consta documento hábil à comprovação da menoridade relativa do recorrido.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que ao réu é imputada a prática do ilícito penal disposto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, apenado com pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e multa.

Consoante preconiza o art. 109, do CPB,
“a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”.

Na hipótese, apenado o delito com reprimenda máxima de 03 (três) anos de detenção, a dicção do inciso IV, do dispositivo supracitado, prevê que o prazo prescricional se opera no transcurso de 08 (oito) anos, com redução pela metade, consoante regra do art. 115, do CPB.

Datado o ilícito de 30/11/2015 e recebida a denúncia em 25/10/2016 (ID 11549847), o Juízo singular, em sentença datada de 13/09/2021, extinguiu a punibilidade do recorrido, considerando o transcurso de mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo da prescrição, efetivado com o recebimento da denúncia, em 25/10/2016.

No
decisum
em voga, também o Magistrado primevo também tornou sem efeito a decisão anterior, datada de 17/12/2020 (ID 11549915), que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em virtude da citação editalícia do apelado, não localizado para citação pessoal.

Não obstante, extrai-se que a data de nascimento utilizada para subsidiar a menoridade do acusado, e permitir a atração da regra do art. 115, do CP, não encontra amparo em documento hábil.

Da análise das peças do IPL, observa-se menção à idade do réu de 19 (dezenove) anos (IPL 11549926, pág. 06). Tal documento, entretanto, conforme expressão nele contida, presta-se para mera conferência, “sem valor legal”. O Boletim de Ocorrência Policial (ID 11549926, pág. 8), refere-se ao nascimento do réu em 02/10/1996, no entanto, sem alusão a qualquer documento de identificação.

De outra banda, em Relatório apresentado pelo Órgão Ministerial, do Centro de Apoio Operacional Criminal, consta referência ao CPF do apelado, filiação, bem como data de
nascimento em 02/02/1988
(ID 11549917, pág. 3).

Apresentada, ademais, consulta efetuada ao
site
da Receita Federal, conforme CPF do recorrido, registrado com situação cadastral regular, observa-se, novamente, a data de nascimento de 02/02/1988 (ID 11549917, pág. 4).

Nesse cenário, forçoso concluir que, à época do fato delituoso, o réu possuía 27 (vinte e sete) anos de idade, de modo a não fazer jus à benesse do art. 115, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para reformar a sentença objurgada
a quo,
que extinguiu a punibilidade do recorrido Arivaldo Ramos Queiroz, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a retomada da marcha processual atinente ao apelado, inclusive no que pertine à regularidade da decisão de ID 11549915 (Documento 20200288592033-Libra), de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022